Tribunal: TJSP
Processo: 2143514-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – COISA JULGADA – Município que se insurge contra liminar que, em ação mandamental, determinou o imediato fornecimento do medicamento pleiteado – Alegação de que o pedido foi julgado improcedente em anterior ação ajuizada pela parte – Coisa julgada – Não ocorrência – Ações que impugnam atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – COISA JULGADA – Município que se insurge contra liminar que, em ação mandamental, determinou o imediato fornecimento do medicamento pleiteado – Alegação de que o pedido foi julgado improcedente em anterior ação ajuizada pela parte – Coisa julgada – Não ocorrência – Ações que impugnam atos coatores distintos, com motivação diversa e que distam cerca de 03 (três) anos no tempo – Tríplice identidade não verificada (CPC, art. 327, §2o) – Decisão agravada, ademais, que se encontra em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, que tem admitido o fornecimento do fármaco pleiteado, em casos análogos, tendo determinado a apresentação periódica de receituário atualizado, admitida a substituição por medicamento genérico – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143514-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, é agravada ECATERINA CORENCIUC EITUTIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143514-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9651 - SCB
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2143514-79.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
AGRAVADA: ECATERINA CORENCIUC EITUTIS
INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE SAUDE DE CAMPINAS - DRS
VOTO No 9.651
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À SAÚDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
TUTELA DE
URGÊNCIA COISA JULGADA Município que se insurge
contra liminar que, em ação mandamental, determinou o
imediato fornecimento do medicamento pleiteado Alegação
de que o pedido foi julgado improcedente em anterior ação
ajuizada pela parte Coisa julgada Não ocorrência Ações
que impugnam atos coatores distintos, com motivação diversa
e que distam cerca de 03 (três) anos no tempo Tríplice
identidade não verificada (CPC, art. 327, §2o)
Decisão
agravada, ademais, que se encontra em consonância com a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, que tem admitido o
fornecimento do fármaco pleiteado, em casos análogos, tendo
determinado a apresentação periódica de receituário atualizado,
admitida a substituição por medicamento genérico Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09) interposto
contra a r. decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança no
1006597-19.2020.8.26.0114, ocasião em que o V. Juízo a quo deferiu a tutela de
urgência pleiteada pela impetrante, para “determinar à requerida o fornecimento da
medicação segundo prescrição médica apresentada (Denosumabe) enquanto durar a
necessidade do tratamento (mediante apresentação de receita médica periodicamente),
ficando, outrossim, facultada a possibilidade do fornecimento de medicamentos genéricos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143514-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9651 - SCB
3
sejam eficazes ao mencionado tratamento” (fls. 36/38 na origem).
Insurge-se a agravante contra o r. decisum, objetivando
a sua reforma, alegando, em síntese, que a obrigação que lhe foi imposta, em liminar,
encontra óbice na existência de coisa julgada, eis que o mesmo pedido de
fornecimento de medicamento foi julgado improcedente por sentença, transitada em
julgado, proferida em anterior mandado de segurança impetrado pela agravada (proc.
1052313-74.2017.8.26.0114). Assim, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso
e, ao final, sua total procedência.
Recurso tempestivo (fl. 01 destes autos e fl. 38 dos
autos de origem), isento do recolhimento do preparo (CPC, art. 1.007, § 1o),
processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls. 190/192).
Embora intimada, a agravada não apresentou resposta
(fl.194).
A
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça,
pela
manifestação de fls. 199/200, declinou ofertar parecer.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação mandamental pela qual a
impetrante, pessoa idosa, contando atualmente com 91 anos de idade (fls. 11/12 na
origem), pretende ver garantido seu direito constitucional à saúde, mediante o
fornecimento, pelo Município de Campinas, ora agravante, do fármaco Denosumabe
60 mg, de que necessita para o tratamento de “Osteoporose” (CID M81.9), conforme
prescrito pelo profissional médico que acompanha o seu tratamento (fls. 14/18 na
origem).
A tutela de urgência pleiteada pela autora foi deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143514-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9651 - SCB
4
pelo Juízo a quo, para determinar o imediato fornecimento do medicamento pleiteado,
observada a apresentação periódica de receita médica e facultado o fornecimento de
medicamento genérico (fls. 36/38).
Contra este decisum insurge-se o Município de
Campinas, mediante a interposição do presente agravo de instrumento, alegando que
o pedido já foi analisado em anterior ação mandamental por sentença transitada em
julgado que denegou a ordem (proc. 1052313-74.2017.8.26.0114), de modo que a
pretensão ao fornecimento do fármaco em questão encontra óbice na existência de
coisa julgada.
Acerca da matéria, a legislação de regência estabelece
que há “coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em
julgado” (CPC, art. 327, § 4o), ao passo que se considera que uma “ação é idêntica a
outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (CPC,
art. 327, § 2o).
No caso, conduto, as ações mandamentais apontadas
nas razões recursais impugnam atos coatores distintos, que distam quase três anos
no tempo e apresentam motivação diversa, conforme se depreende da negativa de
fornecimento de fls. 22/24 (dos autos do proc. no 1052313-74.2017.8.26.0114), datada
de 20.09.2017, sob a justificativa de que “a primeira opção terapêutica no tratamento da
osteoporose é a reposição hormonal associada a medidas gerais”, e a negativa carreada à
fl. 19 dos autos de origem (07.01.2020), segundo a qual o fármaco pleiteado pela
impetrante “não faz parte da cesta de medicamentos da unidade”.
Nesse cenário, não se vislumbra a presença de tríplice
identidade entre as ações, a impor óbice à continuidade do presente feito, sendo
importante frisar, ainda, que o pedido de fornecimento está amparado por relatório
médico e prescrições atuais emitidas por médico ligado à própria rede municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143514-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9651 - SCB
5
saúde (fls. 14/18 na origem).
Ademais,
embora
não
tenha
havido
impugnação
específica quanto a este ponto, é conveniente observar que a liminar guerreada está
em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, que, em hipóteses
análogas, tem determinado a dispensação do fármaco em questão, condicionando o
fornecimento à apresentação periódica de receitas atualizadas e facultada sua
substituição por medicamento genérico:
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À
SAÚDE. Disponibilização dos medicamentos Denosumabe
60mg, Vitamina D 50.000 U.I (addera D3, Deprev, Sany D,
Ohde), Vitamina D 7.000 U.I. (addera D3, Deprev, Sany D,
Ohde), para tratamento de Osteoporose (CID M81.9). Sentença
que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos
medicamentos. Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado
(art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade
da pessoa humana que não podem ser suplantados pela
omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.
Medicamentos não incorporados à lista do RENAME. Feito
distribuído em 19/11/19. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DOS
REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TEMA 106 DO STJ.
Relatórios e prescrições médicas, emitidas por médico
reumatologista que acompanha a parte autora, que atesta a
necessidade e imprescindibilidade do uso dos medicamentos
pleiteados para tratamento do seu quadro de saúde. Registro
na ANVISA dos fármacos pleiteados, inclusive para tratamento
da enfermidade que acomete a autora. Incapacidade financeira
da
autora
comprovada.
Reforma
da
sentença
de
improcedência. Observações no sentido de que: os fármacos
pleiteados deverão ter a sua necessidade verificada a cada
quatro meses, com apresentação de prescrição médica
atualizada com essa periodicidade, salvo se for de uso
controlado, caso em que deverá ter a sua necessidade
verificada a cada vez que for solicitado; deve ser garantida à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143514-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9651 - SCB
6
administração pública a possibilidade de providenciar a
substituição por medicamentos genéricos, observado as
características básicas, porventura disponíveis e padronizadas
pela rede pública de saúde, com menor custo ao Estado, desde
que atenda a todas as necessidades da parte autora e assim
conste das futuras prescrições do médico. RECURSO DA
AUTORA
PROVIDO”
(TJSP,
Apelação
no
1050204-88.2019.8.26.0576, rel. Des. FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA, 13a Câmara de Direito Público, j. em
08.09.2020 g.n.);
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação
de fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento.
Denosumabe 60mg/ml (Prolia). Osteoporose, Sarcopenia (CID:
M81.9)
e
dor
crônica
lombar.
Procedência
da ação,
condenando-se o Estado ao fornecimento do medicamento
pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição
Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é
meramente programática. Não violação à separação dos
poderes. Princípio da Isonomia não prejudicado. Tema 106.
Aplica-se ao caso. Comprovada a incapacidade financeira da
parte autora em arcar com os custos do tratamento de que
necessita. Imprescindibilidade dos medicamentos comprovada.
Laudo médico constitui-se como prova suficiente para atestar a
necessidade dos fármacos. Ineficácia dos remédios fornecidos
pelo SUS esclarecida. Tratamentos alternativos já foram
empregados e não apresentam mais eficácia. Possível o
fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares.
Concessão do medicamento fica condicionada à atualização
periódica da receita médica. Remessa necessária recurso não
providos,
com
observação”.
(TJSP,
Apelação
no
1009279-33.2019.8.26.0032, rel. Des. MARCELO SEMER, 10a
Câmara de Direito Público, j. em 17.02.2020 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143514-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9651 - SCB
7
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede recursal
haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há “descabimento
dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando não se está diante de
recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha fixado honorários advocatícios”
(Agravo de Instrumento no 2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI,
18a Câmara de Direito Público, j. em 02.06.2016).
Por
fim,
considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais
recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER,
julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator